Tribunal: TRF3
Processo: 5000065-21.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 340; STJ, Súmula n. 111; STJ, Tema 1105; TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec 5000117-19.2025.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 04/11/2025
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
434/608)

5000065-21.2024.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000065-21.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: EDUARDO DOSSO BONI COGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELLEN GONCALVES PEREIRA DA SILVA - MS26735-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR. EMANCIPAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte. O autor, filho do segurado falecido em 31/05/2022, contava com 16 anos na data do óbito. Em 10/06/2022 — dez dias após o falecimento —, foi emancipado por escritura pública com a finalidade de viabilizar inventário extrajudicial. O requerimento administrativo foi apresentado em 10/08/2022 e indeferido pelo INSS sob o fundamento de ausência da qualidade de dependente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a emancipação voluntária ocorrida após o óbito do segurado afasta a condição de dependente do filho menor para fins de concessão de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. A dependência econômica do filho menor em relação ao segurado deve ser aferida no momento do óbito, em observância ao princípio tempus regit actum, sendo irrelevantes as modificações fáticas supervenientes.

4. Na data do falecimento, o autor era filho menor de 21 anos, não emancipado, hipótese que se enquadra no art. 16, I, da Lei n. 8.213/1991, com dependência econômica presumida.

5. A emancipação posterior, motivada exclusivamente pela celeridade do inventário, não tem o condão de desconstituir a condição de dependente já consolidada na data do óbito, tampouco afasta a presunção legal de dependência econômica.

6. A Súmula n. 340 do STJ estabelece que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, reforçando a aplicação do tempus regit actum.

7. O requerimento administrativo foi apresentado dentro do prazo de 90 dias contados do óbito, razão pela qual o benefício é devido desde a data do falecimento.

Tese de julgamento: "1. A condição de dependente para fins de concessão de pensão por morte deve ser verificada na data do óbito do segurado instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum. 2. A emancipação voluntária do filho menor, ocorrida após o falecimento do segurado, não afasta a dependência econômica presumida nem obsta a concessão do benefício."

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício de pensão por morte a partir de 31/05/2022, data do óbito do segurado instituidor.

_________

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 16, I e § 4o, e 74, II; CPC, art. 98; Lei n. 9.289/1996, art. 4o, I; Lei estadual n. 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 340; STJ, Súmula n. 111; STJ, Tema 1105; TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec 5000117-19.2025.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 04/11/2025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000065-21.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: EDUARDO DOSSO BONI COGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELLEN GONCALVES PEREIRA DA SILVA - MS26735-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação cujo objetivo é a concessão da pensão por morte, art. 16 e 74, II, da Lei 8.213/1991, cujo requisito é o óbito do segurado e a comprovação da qualidade de dependente.

O autor é filho do segurado e, na época do óbito, contava com 16 anos de idade. Óbito do segurado em 31/05/2022, emancipação do autor em 10/06/2022. DER em 10/08/2022.

A emancipação objetivou maior agilidade ao processo de inventário, inclusive com a possibilidade de ser realizado extrajudicialmente, já que havia outros herdeiros maiores e capazes.

Concedida tutela antecipada para implantar o benefício (ID 284337777, f. 38 e 39) a partir da data do óbito. Agravo de Instrumento do INSS (f. 53 a 59), requerendo a revogação da tutela antecipada.

Decisão da 7o turma deste Tribunal (f. 70 a 71) nos seguintes termos: A emancipação posterior ao óbito a fim de facilitar partilha extrajudicial, antecipando os efeitos da maioridade, torna incompatível a condição de dependência para efeito de pensão por morte. Assim, atendeu ao pedido do INSS para revogar a tutela.

Ao final da instrução a demanda foi julgada improcedente, pela r. sentença (ID 284337777, f. 92 a 94).

Apelação da parte autora (ID 284337777, f. 101 a 109), alegando o preenchimento da qualidade de segurado, eis que possui dependência econômica, antecipação de tutela para conceder o benefício, deferimento de gratuidade de justiça, reforma da sentença para conceder a pensão por morte e condenação do INSS ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, considerando que já é beneficiário desde a primeira instância, bem como demonstrou não ter condições de prover sua subsistência, afirmando ser dependente economicamente de sua genitora, defiro a gratuidade de justiça, art. 98 do CPC.

Pedido de tutela antecipada recursal e efeito suspensivo prejudicado, em razão do julgamento do feito.

No mérito, a concessão do benefício de pensão por morte está disciplinada no art. 16 e 74, II, da Lei 8.213/1991, cujo requisito é o óbito do segurado e a comprovação da qualidade de dependente.

Assim, expressa o dispositivo legal: “São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

No caso, O segurado (Jair Boni Cogo), faleceu no dia 31/05/2022, deixando como dependente o autor (Eduardo Dosso Boni Cogo), o qual confirmou, por meio dos documentos, ser seu filho e contar com 16 anos de idade na data do óbito.

Ocorre que 10 dias após o ocorrido, dia 10/06/2022, houve emancipação do autor, objetivando maior celeridade na resolução do inventário.

Em 10/08/2022 foi realizado requerimento administrativo junto ao INSS almejando a concessão do benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido por não possuir a qualidade de segurado.

A controvérsia gira em torno de o requerente possuir ou não a qualidade de segurado para a concessão do benefício, uma vez que na data do óbito era filho menor, com dependência econômica. Porém, logo após, foi emancipado, conforme escritura pública juntada nos autos.

A sentença deve ser reformada, para conceder o benefício da pensão por morte desde a data do óbito. Explico:

Embora haja modificação em sua condição social com a emancipação, há informações nos autos de que a dependência econômica se manteve preservada. Além disso, a dependência deve ser verificada no momento do óbito do segurado instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum, sendo irrelevantes, para fins de aferição desse requisito, as alterações fáticas ocorridas posteriormente.

Neste sentido a jurisprudência a seguir: A emancipação posterior ao óbito não afasta a dependência econômica presumida da filha menor, nos termos do art. 16, I e §4o, da Lei no 8.213/1991. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000117-19.2025.4.03.6107, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 04/11/2025, Intimação via sistema DATA: 05/11/2025).

Ademais, a súmula 340 do STJ dispõe que: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Por esta razão é que a pensão por morte é a medida que deve ser aplicada ao presente caso.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça, reformando a sentença para conceder o benefício previdenciário da pensão por morte, a contar a partir do óbito (31/05/2022), tendo em vista que seu requerimento administrativo se deu antes do transcurso do prazo de 90 dias.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR. EMANCIPAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte. O autor, filho do segurado falecido em 31/05/2022, contava com 16 anos na data do óbito. Em 10/06/2022 — dez dias após o falecimento —, foi emancipado por escritura pública com a finalidade de viabilizar inventário extrajudicial. O requerimento administrativo foi apresentado em 10/08/2022 e indeferido pelo INSS sob o fundamento de ausência da qualidade de dependente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a emancipação voluntária ocorrida após o óbito do segurado afasta a condição de dependente do filho menor para fins de concessão de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. A dependência econômica do filho menor em relação ao segurado deve ser aferida no momento do óbito, em observância ao princípio tempus regit actum, sendo irrelevantes as modificações fáticas supervenientes.

4. Na data do falecimento, o autor era filho menor de 21 anos, não emancipado, hipótese que se enquadra no art. 16, I, da Lei n. 8.213/1991, com dependência econômica presumida.

5. A emancipação posterior, motivada exclusivamente pela celeridade do inventário, não tem o condão de desconstituir a condição de dependente já consolidada na data do óbito, tampouco afasta a presunção legal de dependência econômica.

6. A Súmula n. 340 do STJ estabelece que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, reforçando a aplicação do tempus regit actum.

7. O requerimento administrativo foi apresentado dentro do prazo de 90 dias contados do óbito, razão pela qual o benefício é devido desde a data do falecimento.

Tese de julgamento: "1. A condição de dependente para fins de concessão de pensão por morte deve ser verificada na data do óbito do segurado instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum. 2. A emancipação voluntária do filho menor, ocorrida após o falecimento do segurado, não afasta a dependência econômica presumida nem obsta a concessão do benefício."

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício de pensão por morte a partir de 31/05/2022, data do óbito do segurado instituidor.

_________

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 16, I e § 4o, e 74, II; CPC, art. 98; Lei n. 9.289/1996, art. 4o, I; Lei estadual n. 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 340; STJ, Súmula n. 111; STJ, Tema 1105; TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec 5000117-19.2025.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 04/11/2025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão